Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733595-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE MORAES NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DE MORAES NUNES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0707795-80.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de incompetência arguida pelo agravante. O banco agravado peticionou informando a cessão dos direitos sobre os créditos cobrado nos autos principais ara o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, tendo a parte agravante não anuído com a cessão e alteração do polo passivo do Agravo de Instrumento. O Fundo peticionou ID 22584788 opondo-se à realização do julgamento virtual. É o breve relatório. Decido. Em relação à cessão dos créditos, o Código de Processo Civil, ao tratar da Execução, estabelece a possibilidade de sucessão quando houver cessão de crédito e a desnecessidade da anuência do devedor. Vejamos: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...) § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Desta forma, necessário o deferimento da substituição processual. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA. ARTIGO 778, §1o, INCISO III, E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ausente nos autos notícia quanto à declaração de ilegalidade da cessão de crédito realizada, inexistem motivos para obstar a substituição do polo ativo na demanda de origem, uma vez que, nos termos do artigo 778, §1°, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil, realizada a cessão de direitos, cabe ao cessionário prosseguir no feito, em sucessão ao exequente originário, independentemente da concordância do executado. (Acórdão 1309536, 07445844720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 18/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, o cessionário é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual. 2. O contrato firmado entre as partes não veda a cessão de crédito, o objeto da cessão é lícito, a forma não vedada em lei, as partes capazes, de modo que não se vislumbra, de plano, qualquer causa de nulidade ou ineficácia do negócio jurídico em tela. 3. Agravo provido. (Acórdão 1303978, 07151163820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSIONÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 778 DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Em ação de execução, se demonstrada a cessão de crédito, não é necessária a anuência do devedor para a substituição processual. 2. O art. 778 do CPC, inserto no Livro II, relativo ao Processo de Execução, dispõe: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 3. Havendo regra específica ao processo de execução, não cabe a aplicação subsidiária dos dispositivos que disciplinam o processo de conhecimento. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Recurso provido. (Acórdão 1269867, 07009015720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à exclusão dos autos da pauta virtual e inclusão na presencial, necessário, também, o deferimento, quer seja pela insurgência da parte, quer seja pela necessidade de julgamento conjunto deste recurso com os de nos 0745910-42.2020.8.07.0000 e 0746471-66.2020.8.07.0000. Desta forma, DEFIRO os pedidos de substituição processual e exclusão do processo da pauta virtual e inclusão na pauta por videoconferência. À Secretária para realizar a alteração do polo passivo no sistema; e para incluir este processo na mesma pauta de julgamento dos Agravos de Instrumento nos 0745910-42.2020.8.07.0000 e 0746471-66.2020.8.07.0000, para julgamento conjunto dos recursos. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021 15:03:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador